Tribunal: TJES
Processo: 5004197-90.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004197-90.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004197-90.2023.8.08.0006

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DEOCLECI MOREIRA SANTANA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
NINTEDANIBE
. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA IAC 14. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer o fornecimento do remédio Nintedanibe, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática FPI (CID 10 J 84.1)
.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou procedente os pedidos autorais para o fornecimento do aludido medicamento considerando a responsabilidade solidária do Município de Aracruz e do Estado do Espírito Santo e afastou a aplicação do Tema 793. Ainda, no que se refere a consulta ao NAT do TJES, considerou que não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados (Recomendação 31 do CNJ).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. sentença, sustentando que a análise científica do NAT é importante para a defesa do Estado, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial. Complementa aduzindo que o referido medicamento não é padronizado, não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME, não faz parte de qualquer Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e não possui eficácia comprovada, motivos pelos quais merece a sentença ser reformada.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Do compulsar dos autos verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento do medicamento, cujo qual a parte autora comprovou nos autos ter laudo devidamente assinado pelo médico requerendo o uso do medicamento.

Como bem salientou o MM Juiz de piso estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos medicamentos não padronizados pelo SUS:

“
Quanto ao pedido autoral
, pelo cotejo dos elementos constantes nos autos, tenho pela necessidade da parte autora obter a concessão dos tratamentos médicos prescritos, consistentes em fornecimento de consulta com especialista pneumologista e fornecimento de medicamento não padronizado, ante o conjunto probatório indicar a imprescindibilidade destes para restabelecer o seu quadro clínico. As provas dos autos demonstram que a parte requerente necessita obter a medicação, Nintedanibe 150mg, 2x/dia para tratamento da fibrose pulmonar idiopática que o acomete, bem como a consulta com médico pneumologista. Ressalta-se que, embora o NAT tenha emitido parecer técnico, ID 29664699, indicando a ausência de elementos técnicos para autorizar o fornecimento solicitado, observa-se que a SESA, por meio do parecer de ID 29665215, atestou que, até o momento, não existe nenhum tratamento capaz de curar a fibrose pulmonar idiopática e que o medicamento nintedanibe é um dos medicamentos novos, capaz de reduzir o ritmo de progressão da doença. A Sesa, ainda, indicou que em virtude da fibrose pulmonar ser uma moléstia sem cura, os efeitos da medicação, nintedanibe, acerca da sobrevida do paciente não foram completamente esclarecidos e, que por isso, a prescrição e o acompanhamento a longo prazo dos pacientes deve ficar a cargo de médicos pneumologistas, familiarizados com o diagnóstico e tratamento de pacientes com doenças intersticiais pulmonares. Diante do acima exposto, e o laudo médico acostado, ID 29483857, indicar a necessidade de fornecimento do fármaco para tratamento de quadro de Fibrose Pulmonar Intersticial, entendo que a concessão dos tratamentos prescritos é medida que se impõe, pois, comprovada a imprescindibilidade autoral em ser submetido a consulta com médico especialista em pneumologia, bem como fazer uso do medicamento não padronizado, fornecido pelos suplicados, visto que presentes os requisitos elencados pelo tema 106 – STJ, quais sejam: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
”.

Assim sendo, considero que a presente sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)